Tribunal: TJES
Processo: 5000148-05.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000148-05.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALAN ELDER DE MENDONCA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE
, QUE AO CONSULTAR O SÍTIO ELETRÔNICO DA REQUERIDA, VERIFICOU EXISTIREM DÉBITOS PENDENTES EM SEU NOME, NOTADAMENTE AS QUANTIAS DE R$5.579,00 (CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS), R$8.311,74 (OITO MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), R$4.475,89 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) E R$175,16 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), REFERENTES À INSTALAÇÃO Nº160605839. EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DÉBITO, INFORMA QUE SE TRATA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, MAS QUE JAMAIS PRATICOU QUALQUER IRREGULARIDADE E NEM FOI REGULARMENTE NOTIFICADO QUANTO À VISTORIA REALIZADA, RAZÃO PELA QUAL ENTENDE QUE A COBRANÇA É INDEVIDA. QUANTO AOS DEMAIS VALORES, DEFENDE QUE DIZEM RESPEITO A IRREGULARIDADES PRATICADAS POR SUA MÃE, A SRA. MARIA JOSÉ MARINHO DE MENDONÇA, E QUE AS COBRANÇAS PERMANECEM EM SEU NOME, POIS ERA O TITULAR DA INSTALAÇÃO, APESAR DE NÃO TER SE BENEFICIADO DO CONSUMO DE ENERGIA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA PARA:
“a) declarar a nulidade do procedimento de recuperação de consumo fundado no TOI 3349065 e do débito decorrente; b) declarar que os débitos referentes aos TOI’s 353229 e 9082124 e da fatura de energia elétrica de outubro de 2021, nos valores de R$ 8.311,74 (oito mil trezentos e onze reais e setenta e quatro centavos), R$ 4.475,89 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) e R$ 175,16 (cento e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), não são de responsabilidade do autor, mas sim da Sra. Maria José Marinho de Mendonça, cabendo à concessionária promover a cobrança daquela que se beneficiou do consumo de energia; c) determinar que a ré promova a baixa do débito relativo ao TOI 3349065 em seu sistema, e que realize a transferência dos débitos referentes aos TOI’s 353229 e 9082124 e à fatura de outubro de 2021 da instalação 160605839 para a Sra. Maria José Marinho de Mendonça, no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado.”
JULGOU, AINDA, IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA DECRETAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E, NO MÉRITO, PELA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDA A VALIDADE DO TOI 3349065 E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ASSIM, COMO OS OUTROS E SEJA TAMBÉM TRANSFERIDO A SRA. MARIA JOSÉ MARINHO DE MENDONÇA, JÁ QUE RESTOU ENTENDIDO NOS AUTOS TER SIDO ELA A USUÁRIA DIRETA DO SERVIÇO PRESTADO PELA RECORRENTE E A RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DAS IRREGULARIDADES DETECTADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO PELA PARTE RECORRENTE.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE. PASSO ÀS QUESTÕES DE MÉRITO. SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AO TOI. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO TOI DISCUTIDO NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI No
3349065
. EXEGESE DO §7o, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)